Tribunal: STF
Processo: Rcl 76534
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-04
Data de publicação: 2025-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.412.069, TEMA 1.255 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. INVIABILIDADE PROCESSUAL 
DE RECLAMAÇÃO CONTRA SOBRESTAMENTO: REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Helen Karine Dreher Biesek, em 18.2.2025, contra o seguinte acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Paraná no Processo 
n. 0004232-72.2024.8.16.0170, pelo qual teria sido usurpada a competência deste Supremo Tribunal, ao determinar a suspensão do recurso especial até o julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.412.069, representativo do Tema 1.255 da repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DETERMINOU O SOBRESTAMENTO DO RECURSO ESPECIAL COM BASE NO ARTIGO 1.030, INCISO III DO CPC, COM VINCULAÇÃO NO TEMA Nº 1.255 DO STF, DECORRENTE DO TEMA Nº 1.076 DO STJ. DISCUSSÃO AFETA À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POR EQUIDADE EM CAUSAS DE ELEVADO VALOR. 1) ARGUIÇÃO DE INVIABILIDADE DE DEBATE SOBRE A MATÉRIA APÓS O EXERCÍCIO DE RETRATAÇÃO PELA CÂMARA DE ORIGEM COM BASE NO TEMA DO STJ. IMPOSIÇÃO LEGAL DA MEDIDA. RECENTE DECISÃO DESTE ÓRGÃO ESPECIAL POR MAIORIA, RESSALVADO O POSICIONAMENTO PESSOAL DESTA RELATORA, MANTENDO O SOBRESTAMENTO EM CAUSA SIMILAR. OBSERVÂNCIA, À LUZ DOS PRINCÍPIOS DA COLEGIALIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA, BEM COMO DO ART. 927, INC. V, CPC. 2) IDENTIDADE ENTRE A MATÉRIA SUBMETIDA À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL COM AQUELA DE FUNDO DO RECURSO ESPECIAL. 3) LIMITAÇÃO DA MATÉRIA AFETADA ÀS CAUSAS QUE ENVOLVAM AS FAZENDAS PÚBLICAS. INVIABILIDADE. DESCRIÇÃO DA MATÉRIA QUE PERMITE ABRANGER TAMBÉM OS PROCESSOS APENAS ENTRE PESSOAS DE DIREITO PRIVADO. PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO DO JULGAMENTO EM QUE SE RECONHECEU A REPERCUSSÃO GERAL QUE NÃO MODIFICA SUBSTANCIALMENTE O CENÁRIO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DISTINGUISHING. SOBRESTAMENTO EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL DO RE Nº 1.412.069/PR QUE SE MANTÉM. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO” (fl. 7, doc. 4).



    Essa decisão foi objeto de embargos de declaração, rejeitados (fl. 21, e-doc. 4).



    Contra essa decisão, ajuíza-se a presente reclamação.



    2. A reclamante afirma que, “ao manter decisão promulgada no sentido de sobrestar os autos de REsp 0009598-29.2023.8.16.0170 com base no Tema 1.225/STF, o Órgão Especial do TJ/PR se antepôs à autoridade de decisão desta Suprema Corte, já que na decisão que reconheceu a repercussão geral do referido tema, não houve determinação de sobrestamento dos autos nos Tribunais em que esteja pendente a mesma discussão, eis que o Tema 1.225 não está presente nos dados de Temas com Repercussão Geral com Suspensão Nacional Fornecidos pelo STF” (fls. 1-2).



    Alega que “houve esvaziamento da autoridade das decisões dessa Corte Superior por parte do TJ/PR, pois, ainda que a RECLAMANTE tenha arguido que a aplicação do tema deve ocorrer exclusivamente em casos que envolvam a Fazenda Pública (...) a decisão do Pleno Local (Órgão Especial do T/JPR) desproveu o Agravo Interno (pg. 06 do doc. 02), e a decisão integrativa em ED (pg. 20 do doc. 02), não reconhecendo a interpretação prestada ao Tema em julgamento pelo próprio STF” (fl. 2).



    Acrescenta que “o Órgão Especial do TJ/PR apenas utilizou da descrição genérica do Tema disposta no site do STF, incorrendo em erro na aplicação do tema ao caso concreto (...) [uma vez que] o entendimento a ser firmado pelo julgamento do Tema 1.225 não influenciará o deslinde do feito sobrestado no TJ/PR, pois no caso em perspectiva litigiam apenas particulares, não havendo o que se falar de suspensão da demanda” (fl. 2).



    Enfatiza que “a presente reclamação visa, exclusivamente, a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, diante de uma indevida aplicação do Tema 1.225 da Repercussão Geral em situação que não guarda qualquer relação com os critérios fixados pelo Tribunal – nem apresenta a Fazenda Pública como parte e nem tem como exorbitantes valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda” (fl. 4).



    Realça ter “demonstr[ado] que a decisão invocada se baseou apenas na ementa do leading case (RE 1.412.069/PR) que originou o Tema 1.225/STF e não no teor completo do Recurso. Dessa forma, não abordou a delimitação já existente do tema: causas envolvendo (necessariamente) a Fazenda Pública” (fl. 7).



    Esclarece que, “no caso em perspectiva, se discute se a interpretação do art. 85, § 2º, CPC para definir se a base de cálculo a ser aplicada aos honorários de sucumbência deve ser o proveito econômico ou o valor da causa na hipótese específica de extinção” (fl. 7).



    Menciona precedentes que afirma favoráveis a sua tese jurídica e conclui que o seu recurso deve prosseguir, pois “não há, (i) nem a Fazenda Pública integrando como parte, (ii) nem matéria a qual os valores são, de fato, exorbitantes e além disso, (iii) trat[a]-se de caso idêntico ao observado na Rcl 67235/STF (que resultou na cassação da decisão reclamada para o prosseguimento do recurso)” (fl. 11).



    Pede a procedência da presente reclamação, para “que as decisões de Agravo Interno (0009537-71.2023.8.16.0170 – mov. 13.1 e 0004232-72.2024.8.16.0170 – mov. 20.1) integradas pela decisão de Embargos de Declaração (0012990-40.2024.8.16.0170 – mov. 18.1) proferidas pelo Órgão Especial do TJ/PR sejam cassadas, haja vista a inaplicabilidade do Tema 1.255 Página 12 de 12 da repercussão geral no caso em perspectiva, resultando no prosseguimento do REsp 0009598-29.2023.8.16.0170” (fl. 12).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao manter a suspensão do recurso especial interposto pela reclamante até o julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.412.069, representativo do Tema 1.255 da repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal, a autoridade reclamada teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    6. O inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil 
dispõe ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.



     Este Supremo Tribunal assentou que “o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no 
art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021). 



    Não se tem notícia, na presente reclamação, de interposição de recurso extraordinário e sua inadmissão com base na sistemática da repercussão geral pelo Tribunal de origem. Não houve, portanto, esgotamento da instância recursal ordinária pela reclamante.



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 
n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. PRETENSÃO DE OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 632.853 (TEMA 485). INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l , da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. Incidência do princípio da não reclamação contra o recorrível ou da irreclamabilidade contra a decisão de que ainda cabe recurso (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo V, Arts. 444-475. Rio de Janeiro: Forense, 2ª Edição, p. 390 e 394). 3. O ajuizamento de reclamação contra decisão da qual cabe recurso contraria o sistema 
jurídico-processual e revela-se disfuncional, caracterizando hipótese de abuso do direito de ação. Necessidade das instâncias julgadoras superiores de prestigiarem o sistema jurisdicional estabelecido pelo Poder Constituinte, de modo a preservar a atuação dos demais órgãos do Poder Judiciário que, de igual forma, ostentam competências de envergadura constitucional. 4. O exaurimento da jurisdição ordinária antes do manejo da reclamação constitucional de competência do Supremo Tribunal Federal deve ser observado, sob pena de se estimular a propositura ‘per saltum’ da via eleita. Precedentes: Rcl 25.596-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1/8/2017; e Rcl 18.020-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/4/2016. 5. In casu, não foram esgotadas as instâncias ordinárias. A presente reclamação foi ajuizada na pendência do julgamento do agravo em recurso especial interposto pela reclamante na demanda originária, claramente suprimindo instâncias recursais estabelecidas pelo sistema normativo processual e subvertendo, dessa forma, a destinação constitucional do instituto da reclamação, que não deve, portanto, ser admitida na hipótese em tela. 6. O Supremo Tribunal Federal deixa claro que o prévio exaurimento das instâncias ordinárias apenas se concretiza após o julgamento do agravo interno interposto contra decisão da Corte de origem que nega seguimento 
a recurso extraordinário. 7. Agravo regimental desprovido” (Rcl  
n. 27.843-AgR/RS, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.9.2018).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 988, § 5º, II. CABIMENTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA EXCLUSIVAMENTE DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA OU DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. DESCABIMENTO. 1. Ao prever o uso da reclamação com o propósito de submeter diretamente ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o questionamento sobre a incorreta aplicação da sistemática da repercussão geral pelas instâncias ordinárias, o legislador estabeleceu duas restrições: (a) o objeto deve ser, única e exclusivamente, a observância de acórdão 
de recurso extraordinário com REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA ou de acórdão proferido em julgamento de RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO e (b) a propositura deve situar-se após o esgotamento das instâncias ordinárias e antes do trânsito em julgado da decisão reclamada. 2. Neste caso concreto, o reclamante contesta a aplicação, pelo Juízo de origem, de precedente em que o SUPREMO afirmou a inexistência de repercussão geral. Alega que tal julgado não cabe no caso concreto. 3. Essa argumentação não encontra lugar na reclamação, mas sim no agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. 4. A repercussão geral instituída pela Emenda Constitucional 45, de 2004, representa uma limitação do acesso ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Para conferir efetividade ao instituto, as medidas legítimas adotadas pelo legislador ordinário no art. 988, § 5º, do Código de Processo Civil devem ser interpretadas com rigor. 5. A parte não tem direito a trazer toda e qualquer irresignação para o SUPREMO. Isso seria convolar a reclamação em mero substitutivo recursal. O sistema processual prevê um espaço para a parte questionar a incorreta aplicação de precedente em que se reputou inexistente a repercussão geral o agravo interno. Não há nada de inconstitucional em vedar o uso da reclamação que se limita a refutar a adoção desses julgados no caso pelo contrário, a restrição dá concretude ao objetivo maior da repercussão geral, que é o de concentrar no Tribunal o exame exclusivamente de matéria constitucional dotada de transcendental relevância. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 30.505-AgR/RJ, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reclamação não é sucedâneo ou substitutivo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos de recursos interpostos da decisão de mérito e da decisão em execução provisória. 
II – É inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário, quando não esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 29.505-AgR/MT, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.8.2018).



    Não fosse isso suficiente para se obstar o processamento válido da presente reclamação, a jurisprudência deste Supremo Tribunal assentou-se no sentido de não caber reclamação contra decisão pela qual se suspende processo para aguardar-se o julgamento de recurso extraordinário paradigma da repercussão geral. Assim, por exemplo: 



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. ADPF 
Nº 165. RE’S Nº 626.307-RG, 591.797-RG, 631.363-RG E 632.212-RG (TEMAS 264, 265, 284 e 285 DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL). RECIBO DE DEPÓSITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE INDEVIDO SOBRESTAMENTO DO FEITO. INCABÍVEL A RECLAMAÇÃO. NEGADO SEGUIMENTO” (Rcl n. 43.323, Relatora a Ministra Rosa Weber, decisão monocrática, DJe 12.4.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SOBRESTAMENTO COM BASE EM TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. 1. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que não cabe reclamação contra a decisão que promove a suspensão do processo, para aguardar o julgamento de recurso extraordinário paradigma” (Rcl n. 39.015-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 17.2.2021).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DE TEMA DA REPERCUSSÃO 
GERAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES 
DE COGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ARTIGO 988, INCISOS I, II, III E IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (Rcl n. 36.033-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.10.2019).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DO RECURSO NA ORIGEM PELO JUÍZO RECLAMADO. ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE IMPUGNAÇÃO NA INSTÂNCIA A QUO. USO DA RECLAMAÇÃO COMO EXPEDIENTE RECURSAL. INVIABILIDADE. 1. Não cabe Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de contestar a paralisação de processo nas instâncias ordinárias, para se aguardar a fixação de tese a ser estabelecida pelo STF sob o rito da Repercussão Geral. 2. Admitir o contrário seria convolar a Reclamação em mero substitutivo recursal. (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2011). 3. Agravo Interno ao qual se nega provimento” (Rcl 
n. 27.372-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.2.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. COFINS. SOCIEDADES CIVIS. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. SOBRESTAMENTO DE RECURSO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. É inviável o ajuizamento de reclamação em face de ato do Tribunal de origem que determina o sobrestamento de recurso com base em paradigma da sistemática da repercussão geral. Precedentes. CPC/73 e CPC/15. 
2. Não se consideram esgotadas as instâncias ordinárias antes da realização do juízo positivo ou negativo de admissão do apelo extremo pelo Tribunal de origem em relação aos requisitos processuais, cuja resultante é a subida dos autos ao STF ou a possibilidade de interposição de agravo em recurso extraordinário. 3. A reclamação não é sucedâneo recursal, de modo que a pretensão de distinção (distinguishing) entre feito sobrestado e o respectivo caso piloto deve ser deduzida em sede recursal própria junto ao juízo a quo. Art. 1.035, §§ 6º e 7º, do CPC/15. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 24.632-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 21.9.2017).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado, por óbvio, o requerimento de liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora